Tribunal: TJBA
Processo: 0000659-86.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000659-86.2012.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALEDIO DA ROCHA

Advogado(s)
:
GILMAR CARNEIRO DE OLIVEIRA, FABIANO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
KILDARE JOSE MARINHO SOARES, MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

A
GRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECURS
O POR
AUSÊ
N
CIA DE DIALETIC
IDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O

DECISUM
.
A
GRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Insurgiu-se

JOSÉ ALÉDIO DA ROCHA
através do presente Agravo Interno, contra a decisão
ID

77633567
, proferida n
os Embargos de Declara
ção n.º 0000659-86.2012.8.05.0191, que não conheceu do
recurso
por
ausência de dialeticidade.

2. A
técnica do julgamento ampliado está prevista no art. 942 do CPC de 2015 apenas quando o resultado da apelação não for unânime, o julgamento terá prosseguimento com a presença de outros julgadores.

3. Contudo, conforme julgamento da Apelação na sessão do dia, foi negado provimento por unanimidade, não se aplicando o instituto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0000659-86.2012.8.05.0191
, em que figuram como agravante JOSÉ ALEDIO DA ROCHA e como agravada COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13